Tribunal: TJSP
Processo: 1001433-24.2023.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Princípio do livre convencimento motivado. Provas dos autos que se mostram suficientes para a formação da convicção do Juiz. Matéria unicamente de direito, que dispensa produção de prova pericial. Abusividade dos juros remuneratórios não verificada. Juros remuneratórios previamente pactuados e lícitos, e não são

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Princípio do livre convencimento motivado. Provas dos autos que se mostram suficientes para a formação da convicção do Juiz. Matéria unicamente de direito, que dispensa produção de prova pericial. Abusividade dos juros remuneratórios não verificada. Juros remuneratórios previamente pactuados e lícitos, e não são excessivamente superiores à média de mercado indicada pelo Banco Central, de cunho referencial. Abusividade da capitalização de juros pactuada não verificada. Capitalização de juros em periodicidade inferior à anual admitida e prevista no contrato. Contrato que indica o percentual mensal e anual, além do valor das parcelas devidas até seu termo. Legalidade da Tabela Price. Ausência de implicação na caracterização da mora. Comissão de permanência. Cumulação com outros encargos contratuais. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula n. 472 do STJ. Necessidade de refazimento dos cálculos não interfere na caracterização da mora do devedor. Precedentes. Sentença parcialmente alterada. Recurso parcialmente provido.